Tribunal: TJBA
Processo: 0302942-51.2013.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302942-51.2013.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GISLANE CASTRO DA CRUZ

Advogado(s)
:
RAILSON CASTRO FERREIRA

APELADO: JULIO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELISANDRA GUSTAVO DOS SANTOS LINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO. BENS CONTROVERTIDOS DISCRIMINADOS NA DECISÃO DE SANEAMENTO – RECURSO NÃO INTERPOSTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO LÓGICA. ESTABILIDADE DA DECISÃO DE SANEAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação interposta por GISLANE CASTRO DA SILVA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Alagoinhas (BA), nos autos da Ação de Partilha de Bens n.º 0302942-51.2013.8.05.0004, que julgou parcialmente procedente a ação proposta pelo apelado JULIO BISPO DOS SANTOS.

2 - O cerne recursal versa sobre a propriedade do bem imóvel registrado no CRI sob o nº R-195, livro 2R, fls. 195, da Comarca de Alagoinhas/BA.

3 – Sucede que na decisão de saneamento de ID-42398417 restou fixado que o bem imóvel discutido nos autos deveria ser avaliado, excluindo-se da avaliação, e consequente partilha, o terreno e a área social da residência supra mencionada, já que o autor/apelado confessou em audiência que o terreno sob a qual a residência foi construída já pertencia à apelante no momento da constituição da união entre o casal.

4. Contra a decisão de saneamento não sobreveio recurso tempestivo, razão pela qual tornou-se estável nos termos do art. 357, §1º, do CPC.

5. A jurisprudência dos tribunais é no sentido de que uma vez discriminados os bens imóveis objeto de partilha em decisão saneadora proferida em audiência e com participação e anuência das partes, necessária a apresentação do recurso cabível para sua modificação, o que não foi feito no presente caso

6. Nestas condições, a parte apelante perdeu a oportunidade de se insurgir a respeito dos bens a serem partilhados - o que deveria ter sido feito após a audiência - não tendo como reavivar a discussão em sede de apelação em razão da preclusão lógica da matéria e em homenagem ao princípio da taxatividade recursal.

7– Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n. 0302942-51.2013.8.05.0004, da 3ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Alagoinhas (BA), apelante GISLANE CASTRO DA CRUZ e apelado JULIO BISPO DOS SANTOS.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.